Tribunal: TJPA
Processo: 0817475-32.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817475-32.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: LUMIERE COMERCIAL LTDA

AGRAVADO: REBELO & ALVES COMERCIO E NAVEGACAO LTDA - EPP, MARAJO PETRO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0817475-32.2024.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém

AGRAVANTE: LUMIERE COMERCIAL LTDA

AGRAVADO: REBELO & ALVES COMÉRCIO E NAVEGAÇÃO LTDA - EPP, MARAJO PETRO LTDA

RELATOR: Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por LUMIERE COMERCIAL LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa MARAJÓ PETRO LTDA no bojo de ação de cobrança movida contra REBELO & ALVES COMÉRCIO E NAVEGAÇÃO LTDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há elementos probatórios suficientes para justificar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Marajó Petro Ltda.; e (ii) definir se a decisão do juízo de origem, que indeferiu o pedido, merece reforma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Para o deferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica é necessária a demonstração inequívoca de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil e do art. 134, § 4º, do CPC/2015.

O agravante alega a existência de identidade de sócios e pagamentos cruzados entre as empresas agravadas. Todavia, os elementos apresentados se revelam genéricos e desprovidos de prova robusta que demonstre a prática de atos que justifiquem a medida extrema pretendida.

O princípio da presunção de boa-fé nas relações empresariais deve ser preservado. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional, aplicável somente quando demonstrado abuso de direito ou desvio de finalidade.

A decisão agravada reflete a necessidade de análise aprofundada dos elementos probatórios, inexistindo razões suficientes para justificar sua reforma.

A continuidade do processo sem a inclusão de Marajó Petro Ltda não impede que o agravante busque a desconsideração da personalidade jurídica posteriormente, caso surjam provas mais robustas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

A desconsideração da personalidade jurídica exige prova robusta de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, sendo insuficientes alegações genéricas ou indícios frágeis.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 50; Código de Processo Civil, arts. 134, § 4º, e 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
Não foram mencionados precedentes específicos.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por LUMIERE COMERCIAL LTDA, mantendo-se a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa MARAJÓ PETRO LTDA.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUMIERE COMERCIAL LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa MARAJÓ PETRO LTDA, requerido no bojo de ação de cobrança movida em face de REBELO & ALVES COMÉRCIO E NAVEGAÇÃO LTDA.

A agravante alega que existem indícios suficientes para demonstrar confusão patrimonial e atuação conjunta das empresas agravadas, configurando grupo econômico, o que justificaria a desconsideração da personalidade jurídica para inclusão de Marajó Petro Ltda no polo passivo da demanda.

O Juízo de origem fundamentou seu indeferimento sob o argumento de que os elementos apresentados pela agravante não comprovaram o abuso da personalidade jurídica exigido pelo art. 50 do Código Civil.

Em seu recurso, a agravante sustenta que há identidade de sócios, realização de pagamentos cruzados e outras evidências que indicam a confusão patrimonial entre as empresas, requerendo, ainda, a concessão de efeito suspensivo ativo para inclusão imediata da MARAJÓ PETRO LTDA no polo passivo da demanda.

Em decisão de ID 23324623 foi indeferido o pedido de concessão do efeito suspensivo ativo, fundamentando-se na insuficiência dos elementos apresentados para demonstrar, de forma inequívoca, o abuso da personalidade jurídica e na ausência de risco de dano grave ou de difícil reparação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I.
DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade previstos em lei, razão pela qual deve ser conhecido.

II.
DO CONHECIMENTO

Presentes os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente Agravo de Instrumento.

III.
DO MÉRITO

A questão devolvida a esta instância revisora cinge-se à análise da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa
Marajó Petro Ltda.
, formulado pela agravante
Lumiere Comercial Ltda.
, com fundamento na ausência de elementos que demonstrem, de maneira inequívoca, o abuso da personalidade jurídica e confusão patrimonial.

Observa-se dos autos de origem que a controvérsia a ser dirimida é relativa ao recebimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Marajó Petro Ltda em razão de uma possível confusão patrimonial com a empresa devedora.

Ao analisar detidamente a decisão recorrida, verifico que o juízo de origem entendeu que não restam presentes, neste momento processual, os indícios necessários para o deferimento do incidente de desconsideração.

Conforme preconiza o art. 134, §4º, do CPC/2015:

“§ 4º O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.”

Pois bem, para a concessão do efeito suspensivo ativo em agravo de instrumento, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o disposto no art. 995, parágrafo único, do CPC/2015. No caso em análise, cabe verificar se o agravante demonstrou, de forma suficiente, o preenchimento dos requisitos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica.

O art. 50 do Código Civil estabelece que:

“Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.”

No presente caso, o Juízo de origem entendeu que os documentos apresentados pela agravante não foram suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, a prática de atos que justifiquem a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica.

A agravante aponta indícios de confusão patrimonial e atuação conjunta das empresas agravadas, alegando a existência de identidade de sócios e pagamentos cruzados. Contudo, tais alegações foram apresentadas de forma genérica e desprovidas de elementos probatórios robustos, sendo insuficientes para justificar a concessão da medida extrema ora pleiteada.

Entretanto o §4º do art. 134 do CPC/2015 exige que o requerimento traga provas claras e específicas que demonstrem o preenchimento dos pressupostos para a desconsideração.

O argumento do autor, ora agravante, é que um dos pagamentos realizados para a empresa agravante se deu da conta da empresa Marajó Petro Ltda e não da efetiva devedora do crédito. Isto por si só não demonstra a efetiva confusão patrimonial.

A decisão do Juízo de origem, que indeferiu a instauração do incidente, reflete a necessidade de uma análise mais aprofundada dos elementos probatórios. O princípio da presunção de boa-fé nas relações empresariais deve ser preservado, e a desconsideração da personalidade jurídica, como medida excepcional, deve ser aplicada apenas quando comprovado o abuso.

A desconsideração deve ser embasada em provas robustas e não apenas em indícios. No caso presente, não foi demonstrado, de forma satisfatória, que a atuação das empresas ultrapassou os limites da autonomia patrimonial de cada uma.

Além disso, A continuidade do processo sem a inclusão de Marajó Petro Ltda não impede que a agravante busque, posteriormente, a desconsideração da personalidade caso surjam novos elementos que comprovem o abuso da personalidade.

Desse modo, não se vislumbra qualquer motivo que justifique a reforma da decisão agravada, devendo a mesma ser mantida em todos os seus termos.

IV.
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, mantendo-se a decisão interlocutória anteriormente proferida que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa
Marajó Petro Ltda.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 28/04/2025